Tribunal: TJDFT
Processo: 0709735-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. EXPRESSÃO NÃO DEDUZIDA NA PEÇA VESTIBULAR PELA PARTE AUTORA, MAS UTILIZADA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. LIMITES DA LIDE EXTRAPOLADOS PELO JUÍZO. ARTIGO 141 DO CPC. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA NULA EM QUE DECIDE SOBRE ASPECTO NÃO FORMULADO PELA DEMANDANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Da análise dos autos, infere-se que não há que se falar em bem registrado em nome de ambas as partes, expressão que constou do dispositivo da sentença, mas que não foi utilizada no pedido inicial, visto que metade do bem foi há muito adjudicado por terceiro.
2. Nos termos do artigo 141 do CPC, deve o magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. Decidida questão não trazida a exame do juízo pela demandante na peça vestibular, visto que por ela não foi afirmado pertencer o imóvel a ambos os cônjuges, nula se mostra a sentença quanto a esse ponto. Hipótese em que imprescindível excluir somente a expressão do julgamento de mérito que decide acrescendo informação não indicada pela autora, uma vez que autonomia desse específico ponto em relação ao objeto efetivamente tornado litigioso permite a manutenção, em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos, dos demais capítulos do pronunciamento judicial recorrido.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.